Tribunal: TJMT
Processo: 1007393-44.2021.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007393-44.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Erro Médico, Legitimidade para a Causa]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GRACIELE LOPES DA COSTA - CPF: 008.861.891-95 (ADVOGADO), JULIETA MIRANDA DE OLIVEIRA - CPF: 053.907.891-30 (AGRAVANTE), HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA - CNPJ: 05.877.609/0001-67 (AGRAVADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), THAYELLE CRISTINNE AMORIM VENDRAMINI - CPF: 040.428.721-23 (ADVOGADO), LEONARDO CALDAS FRATARI - ME - CNPJ: 24.637.310/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS EM DECORRÊNCIA DE NEGLIGÊNCIA MÉDICA E ERRO MÉDICO DE DIAGNÓSTICO – DECISÃO QUE ACOLHEU A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DE HOSPITAL – LEGITIMIDADE DO NOSOCÔMIO NA HIPÓTESE EM QUE O MÉDICO INTEGRA O CORPO CLÍNICO – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Em consonância ao entendimento consolidado pelo Tribunal da Cidadania, na hipótese em que o médico possuir qualquer vínculo com o hospital onde foi realizado o atendimento médico, integrando o corpo clínico, o nosocômio possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda indenizatória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JULIETA MIRANDA DE OLIVEIRA contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a. Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS EM DECORRÊNCIA DE NEGLIGÊNCIA MÉDICA E ERRO MÉDICO DE DIAGNÓSTICO de Cód. no 11266816 movida em face de SOCIEDADE HOSPITALAR CUIABANA S. A. - HOSPITAL BENEFICENTE SANTA HELENA e LEONARDO CALDAS FRATARI - ME acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do hospital, julgando extinto o processo, sem resolução do mérito, em relação ao nosocômio.

Em breve síntese, a agravante aduz que o hospital é parte legítima para figurar no polo passivo da presente demanda, visto que os fatos que culminaram com a morte do seu filho recém nascido se deram todos dentro das dependências desse e em decorrência de erro dos médicos plantonistas que o atenderam.

Sustenta que sera cabivel a acao contra o hospital, ainda que apenas ceda as suas instalacoes ao cirurgiao e paciente, quando este alegar que o defeito do servico decorreu da estrutura hospitalar ou de ambos.

Alega que
"e obrigacao do hospital escolher bem, devem ser competentes tecnica e moralmente - aqueles (da classe medica, ou nao) que desempenham nele suas atividades - tanto o medico membro do corpo clinico, como o empregado, como, ate aquele medico que eventualmente exerca a sua atividade no hospital (o medico, mesmo que de um modo indireto, sempre e um ente vinculado ao hospital, ainda que, neste ultimo caso, haja posicoes em contrario) este parece ser o entendimento dos Tribunais. Tambem e obrigacao do hospital vigiar fiscalizar o trabalho dos seus prepostos (medicos ou nao), sendo responsabilizado o hospital por seus deslizes que causem prejuizo aos pacientes.".

Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso para que a decisão recorrida seja suspensa até o julgamento final deste agravo.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão combatida, confirmando a liminar pretendida, declarando a legitimidade passiva da empresa recorrida para figurar na presente demanda.

Efeito suspensivo deferido, mantendo o hospital litigante no polo passivo da demanda em primeiro grau (ID no 86191471).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(ID no 88060533).

Contrarrazões devidamente apresentadas (ID ́s no 89331975 e no 91270463).

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Compulsando os autos, verifico que restou demonstrado que o filho recém-nascido da recorrente foi atendido pelo corpo clínico plantonista do hospital recorrido, possuindo os médicos responsáveis pelo atendimento vínculo com o hospital onde foi realizado o atendimento médico, integrando o corpo clínico deste.

A propósito, o c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado, no sentido de que, se o médico a quem se imputa o erro profissional possui vínculo com o hospital onde foi realizado o procedimento cirúrgico, o nosocômio possui legitimidade para responder à demanda indenizatória.

Neste sentido, colaciono os seguintes precedentes:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR.
RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ERRO MÉDICO.
CIRURGIA OFTALMOLÓGICA.
LEGITIMIDADE PASSIVA DO HOSPITAL.
RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE PELO SERVIÇO PRESTADO. ART. 14 DO CDC. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta eg. Corte delimitou adequadamente a natureza da responsabilidade dos serviços de saúde prestados por sociedades empresárias e por pessoas físicas levando em consideração, notadamente, as peculiaridades de cada contrato.

2. ‘(...)
aos atos técnicos praticados de forma defeituosa pelos profissionais da saúde vinculados de alguma forma ao hospital, respondem solidariamente a instituição hospitalar e o profissional responsável
, apurada a sua culpa profissional. Nesse caso, o hospital é responsabilizado indiretamente por ato de terceiro, cuja culpa deve ser comprovada pela vítima de modo a fazer emergir o dever de indenizar da instituição, de natureza absoluta (arts. 932 e 933 do CC), sendo cabível ao juiz, demonstrada a hipossuficiência do paciente, determinar a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC)’ (REsp 1.145.728/MG, Relator o Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe de 28.6.2011).

3.
A teor do art. 14, caput, do CDC, tem-se que o hospital responde objetivamente pelos danos causados ao paciente-consumidor em casos de defeito na prestação do serviço.

4. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 768.239/MT, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 24/02/2016) (grifo nosso)

"CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. MÉDICO PARTICULAR. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. HOSPITAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM.

1. Os hospitais não respondem objetivamente pela prestação de serviços defeituosos realizados por profissionais que nele atuam sem vínculo de emprego ou subordinação. Precedentes.

2. Embora o art. 14, § 4o, do CDC afaste a responsabilidade objetiva dos médicos, não se exclui, uma vez comprovada a culpa desse profissional e configurada uma cadeia de fornecimento do serviço, a solidariedade do hospital imposta pelo caput do art. 14 do CDC.

3. A cadeia de fornecimento de serviços se caracteriza por reunir inúmeros contratos numa relação de interdependência, como na hipótese dos autos, em que
concorreram, para a realização adequada do serviço, o hospital, fornecendo centro cirúrgico
, equipe técnica, medicamentos, hotelaria;
e o médico, realizando o procedimento técnico principal, ambos auferindo lucros com o procedimento.

4.
Há o dever de o hospital responder qualitativamente pelos profissionais que escolhe para atuar nas instalações por ele oferecidas.

5. O reconhecimento da responsabilidade solidária do hospital não transforma a obrigação de meio do médico, em obrigação de resultado, pois a responsabilidade do hospital somente se configura quando comprovada a culpa do médico, conforme a teoria de responsabilidade subjetiva dos profissionais liberais abrigada pelo Código de Defesa do Consumidor. (...)" (REsp 1216424/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/08/2011, DJe 19/08/2011) (grifo nosso)

Ademais, como bem salientado pela parte recorrente em suas razões recursais,
"e obrigacao do hospital escolher bem, devem ser competentes tecnica e moralmente - aqueles (da classe medica, ou nao) que desempenham nele suas atividades - tanto o medico membro do corpo clinico, como o empregado, como, ate aquele medico que eventualmente exerca a sua atividade no hospital (o medico, mesmo que de um modo indireto, sempre e um ente vinculado ao hospital, ainda que, neste ultimo caso, haja posicoes em contrario) este parece ser o entendimento dos Tribunais. Tambem e obrigacao do hospital vigiar fiscalizar o trabalho dos seus prepostos (medicos ou nao), sendo responsabilizado o hospital por seus deslizes que causem prejuizo aos pacientes.".

Desta feita, sem maiores delongas, tenho que o nosocômio agravado é parte legítima para figurar no polo passivo da presente demanda.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso apresentado e
DOU-LHE PROVIMENTO

para reformar a decisão agravada, mantendo o hospital litigante no polo passivo da demanda em primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021